Tribunal: TCU
Processo: 016.434/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ato de Aposentadoria em favor de Virginia Cotta de Vasconcellos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de alteração de aposentadoria em favor de Virginia Cotta de Vasconcellos, emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais, ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, c/c art. 7o, inciso III, da Resolução TCU 353/2023: 9.1 negar registro ao ato de alteração de aposentadoria em favor de Virginia Cotta de Vasconcellos (e-Pessoal 45747/2019); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao ente responsável pela concessão que: 9.3.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, franqueando à interessada o direito de optar entre a VPNI de "décimos/quintos" e a vantagem "opção"; 9.3.2 emita novo ato de pensão da interessada, escoimado das irregularidades verificadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal: 9.3.3.1 comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.3.3.2 o ato de alteração de aposentadoria da interessada específico para a inclusão a parcela remuneratória "DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO" (R$ 833,37), na forma da IN-TCU 78/2018; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.